Tribunal: TJPA
Processo: 0074779-37.2015.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0074779-37.2015.8.14.0000

REPRESENTANTE: SILNAVE NAVEGACAO SA

AUTORIDADE: COORDENADOR DA CELULA DE CONTROLE E COBRANCA DA DIVIDA ATIVA DA SEFA PA, ESTADO DO PARÁ, DIRETOR DE ARRECADACAO E INFORMACOES FAZENDARIAS DA SEFA PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE CONHECEU E REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL EM RELAÇÃO A SUPOSTA PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, ANTE O JULGAMENTO DA AÇÃO DE ORIGEM (MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO EMBARGADA QUE SE DEU ANTES DO JULGAMENTO DO

MANDADO DE SEGURANÇA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL.
TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO
.
RECONHECIMENTO DO CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA AO EMBARGANTE. POSSIBILIDADE. ARTIGO 1.026, §2º DO CPC/15. PRECEDENTES.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

O Acórdão recorrido conheceu e rejeitou Embargos de Declaração.

2. O Embargante afirma que há erro material no acórdão, deveria, ao invés de conhecer o Embargos de Declaração, ter julgado prejudicado o Agravo de Instrumento, ante a suposta perda do objeto, por ter o magistrado a quo proferido sentença na ação de origem

(Mandado de Segurança).

3. Não assiste razão ao Embargante, pois
não merecem prosperar, uma vez que

inexiste erro material desta Turma Julgadora, pois o Acórdão contra o qual se insurge o Embargante, foi pautado e julgado na 1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual – 1ª Turma de Direito Público, no período de 09 à 16 de dezembro de 2020, portanto, vê-se que o Juízo de 1º grau somente julgou a demanda de origem no dia 07.07.2021, logo, não merece prosperar a tese de erro material sustentada pelo ora Embargante, pois não era possível, ao tempo do julgamento do acórdão embargado, não existia sentença no Juízo de 1º grau .

4. Registre-se que, conforme bem observado e destacado pelo Embargado, desde o ano de 2016 o Agravo de Instrumento foi julgado, tendo inclusive produzido efeito translativo ao Mandado de Segurança na origem
.

5. Ausência de vícios
. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

6.

Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

7.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal
de Justiça
do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Embargos de Declaração e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público no período de 09 à 16 de maio de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento (processo nº 0074779-37.2015.814.0000 – migrado para o PJE), opostos pela SILNAVE NAVEGAÇÃO S.A, já qualificada nos presente autos, em face do Acórdão (Id. 7736351 - Pág. 2 ao Id. 7736352 - Pág. 2), de minha relatoria, cuja ementa transcrevo abaixo:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA – ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL DAS EMPRESAS NO ESTADO DO PARÁ/ REGULAR – DECRETO Nº 2326/2010 – ART. 3º - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA POR SER IMPOSSÍVEL A DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO SEM A DEVIDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – FEITO EXTINTO NA ORIGEM SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. CLARO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração têm por escopo a correção de vício ligado a: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a teor do art. 1.022 do CPC/15, sendo recurso de fundamentação vinculada;

2 – Inexiste a obscuridade apontada, uma vez que ficou constatado que o embargante renunciou o direito sobre o qual se funda a ação, nos termos do art. 3° do Decreto n°2.326/2010;

3-

No caso em comento, é evidente a ausencia do interesse processual, o que acarreta a extinção do feito originário sem resolução do mérito nos termos do
art.

267 VI do CPC/73, o qual guarda correspondência
com o art. 485, VI do CPC/15

4-
É anômalo o uso de embargos declaratórios com a finalidade de provocar reapreciação da causa com vistas a alinhar o novo pronunciamento aos interesses da parte embargante.

5 – Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados, à unanimidade, para manter o acórdão recorrido.

Irresignado, em suas razões recursais (Id. 7937421 - Pág. 1 ao Id. 7937423 - Pág. 1), a parte embargante fundamentou a oposição dos Embargos de Declaração na alegação de que a decisão embargada conteria erro material, pois a decisão que conheceu e rejeitou os embargos objeto do presente recurso, quando da sua publicação (11.01.2022) o Juízo de primeiro grau já havia proferido sentença no processo de origem (Mandado de Segurança nº 0035596-29.2015.8.14.0301 – migrado para o PJE), mais precisamente no dia 07.07.2021, motivo pelo qual, o presente agravo de instrumento perdeu seu objeto, devendo ser extinto sem resolução de mérito. Por fim, requer que o recurso seja conhecido e, provido.

Instado, Estado do Pará, apresentou contrarrazões, pugnando, pelo não conhecimento do Embargos, vez que se utiliza o Embargante da via processual inadequada para obter revisão do julgado.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que tempestivos.

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é cabível para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação; ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e, por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador, mas não o foi. Por sua vez, há “erro material” quando existe, p. ex., mero equívoco em cálculo aritmético, número de artigo ou súmula para fins de citação, erro de digitação, troca ou omissão de nomes ou palavras, sem que a interpretação, pelo contexto geral, reste prejudicada.

A embargante aponta omissão, sob o argumento de que
o colegiado incorreu em erro material quando do julgamento do acórdão objeto dos embargos, uma vez que antes deste ser devidamente publicado no dia 11.01.2022, o Mandado de Segurança nº 0035596-29.2015.8.14.0301 (autos principais) já havia sido sentenciado pelo Juízo de 1º grau, mais precisamente no dia 07.07.2021, o que, segundo o embargante, teria sido previamente informado nos autos do Agravo de Instrumento.

Logo, o Embargante defende que o Agravo de Instrumento deveria ter sido extinto sem resolução do mérito, ante a perda do objeto e não ter sido apreciado o Embargos de Declaração (Id. 7736349 - Pág. 8 ao Id. 7736350 - Pág. 1).

De início, esclareço que um dos requisitos que autoriza a interposição dos aclaratórios é a falta de enfrentamento de tese imprescindível ao deslinde da controvérsia, e não a sua apreciação em desacordo com o entendimento defendido por uma das partes ou a falta de apreciação daquelas prescindíveis.

Analisando os argumentos, entendo que não merecem prosperar, pois inexiste não há o que se falar em erro material desta Turma Julgadora, pois o Acórdão contra o qual se insurge o Embargante, foi pautado e julgado na 1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual – 1ª Turma de Direito Público, no período de 09 à 16 de
dezembro de 2020, portanto, vê-se que o Juízo de 1º grau somente julgou a demanda de origem no dia 07.07.2021, logo, não merece prosperar a tese de erro material sustentada pelo ora Embargante, pois não era possível, ao tempo do julgamento do acórdão embargado, não existia sentença no Juízo de 1º grau .

Ademais, registre-se que, conforme bem observado e destacado pelo Embargado, desde o ano de 2016 o Agravo de Instrumento foi julgado, tendo inclusive produzido efeito translativo ao Mandado de Segurança na origem, conforme verifica-se pelo dispositivo do Acordão (Id. 7736338 - Pág. 5), senão vejamos:

“DISPOSITIVO
Ante o exposto, existindo nos autos prova robusta de que o recorrente renunciou ao direito sobre o qual se funda a ação ao aderir ao Programa de Regularização Fiscal instituída pelo Decreto nº 2326/2010, nos exatos termos do art. 3º, a
solução para o caso é a extinção do feito originário sem resolução do mérito, nos termos do art. 267 VI do CPC/73, o qual guarda correspondência com o art. 485, VI do CPC/15 e, como consequência casso o efeito suspensivo anteriormente concedido
. Belém, 26 de Setembro de 2016.” – grifo nosso

Não há vício a ser suprido na decisão, não merecendo prosperar as alegações do embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

Portanto, tendo em vista a inexistência de erro material no Acórdão, não merece ser acolhida a pretensão.

A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no decisum embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, não se coaduna com a via eleita.

A jurisprudência Egrégio Tribunal de Justiça afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1- Os Embargos de Declaração buscam de acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC impugnar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão e erro material; 2- Não se ressente o acórdão embargado de omissão, diante da inexistência do vício interno no julgado. Foram claramente expostas as razões do conhecimento e parcial provimento do recurso de agravo interno interposto pelo embargante; 3- Impossibilidade de rediscussão da matéria via embargos de declaração;
4- Embargos conhecidos e rejeitados. (TJPA, 2018.01041823-27, 187.286, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-12, Publicado em 2018-03-22). (grifos nossos).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1 - Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento da Apelação Cível.
2 - Recurso conhecido e improvido. (TJPA, 2018.01306511-05, 187.991, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-03, Publicado em 2018-04-06). (grifos nossos).

Assim, inexiste qualquer irregularidade sanável por meio dos presentes embargos, porquanto toda a matéria posta a apreciação desta Corte foi julgada, não padecendo a decisão embargada dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição, omissão ou erro material).

Portanto, diante do caráter protelatório dos embargos de declaração, cabível a condenação da parte embargante ao pagamento de multa, no valor de 1% sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Art. 1.026.

Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

(...)

§2
o
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração,
mantendo na íntegra o acórdão recorrido e, aplicando multa de 1% sobre o valor da causa
em favor do embargado.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/05/2022